Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-22.2025.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-22.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINALVA ALVES DA SILVA - CPF: 446.867.819-49 (APELANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LAURITA ALVES DA SILVA - CPF: 933.263.271-53 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MARINALVA ALVES DA SILVA - CPF: 446.867.819-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURITA ALVES DA SILVA - CPF: 933.263.271-53 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE LAURITA ALVES DA SILVA E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CONTRATAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado e condenação por danos morais, pleiteando reforma quanto ao valor da repetição de indébito e majoração da indenização por danos morais.

Apelação adesiva interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. sustentando a validade das contratações eletrônicas realizadas com senha pessoal e validação biométrica, aplicação da teoria da
supressio
e inexistência de danos morais indenizáveis.

II. Questão em discussão

4. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se os contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa absolutamente incapaz, sem a participação de sua curadora, são válidos ou nulos; (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e em que montante; (iii) analisar a configuração de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

5. Os contratos firmados por pessoa absolutamente incapaz, sem a devida representação legal por sua curadora, são nulos de pleno direito, nos termos dos artigos 166, I, c/c 3o, III, do Código Civil, sendo irrelevante a alegada utilização de senha pessoal ou validação biométrica para conferir validade ao negócio jurídico eivado de vício insanável.

6. A teoria da
supressio
, derivada da boa-fé objetiva, não se aplica quando o próprio fundamento do negócio jurídico é viciado pela absoluta incapacidade de uma das partes, sendo impossível consolidar contrato que foi pactuado sem o elemento essencial da manifestação válida de vontade.

7. Tratando-se de prova diabólica a demonstração de fato negativo (não contratação), compete à instituição financeira comprovar a regularidade da relação jurídica, especialmente demonstrando a participação da curadora nas contratações, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

8. A cobrança indevida de pessoa absolutamente incapaz, mediante contratos nulos, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando restituição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 929, independentemente da natureza do elemento volitivo.

9. Declarada a nulidade dos negócios jurídicos, impõe-se o retorno das partes ao status
quo ante
, autorizando-se a compensação entre valores efetivamente recebidos pela autora e montantes a serem restituídos, evitando enriquecimento sem causa, nos termos dos artigos 182 e 368 do Código Civil.

10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e absolutamente incapaz, comprometendo sua subsistência, caracterizam dano moral indenizável que transcende o mero dissabor, justificando a compensação pecuniária em montante que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso principal parcialmente provido e Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

"1. São nulos os contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa absolutamente incapaz sem a participação de sua curadora, independentemente da utilização de meios eletrônicos, senha pessoal ou validação biométrica. 2. A teoria da supressio é inaplicável quando o vício do negócio jurídico decorre da absoluta incapacidade de uma das partes contratantes. 3. É devida a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente de pessoa absolutamente incapaz, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC. 4. Declarada a nulidade dos contratos, autoriza-se a compensação entre valores recebidos e a serem restituídos, observando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts.
3o, III; 166, I; 172; 182; 368; 389; 406, § 1o; 1.767, I; CDC, arts.
3o, § 2o; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 300; 370; 373, II; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (EAREsp 600663/RS); STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação Cível 00189867120158110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16/05/2023; TJ-MT, Apelação Cível 10011428620238110049, Rel. Des.
Marcio Vidal, j. 26/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação e adesivo
interpostos, respectivamente, por
LAURITA ALVES DA SILVA
e pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual c/c Danos Morais n. 1000206-22.2025.8.11.0007
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sua apelação (id. 337563397), a autora
LAURITA ALVES DA SILVA
alega que, apesar de a análise dos autos ter sido parcialmente procedente, a sentença condenou a indenização de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem abaixo dos valores de condenações para casos análogos neste Tribunal de Justiça, bem como fixou o valor a ser restituído de R$ 16.182,00, supostamente já na forma dobrada, quando tal valor não corresponde ao efetivamente descontado indevidamente da requerente.

A apelante sustenta que o valor total descontado de forma simples é muito superior ao constante na sentença, totalizando R$ 26.380,83 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), conforme tabela apresentada em suas razões recursais, que discrimina os contratos, valores das parcelas, períodos e totais descontados.

Argumenta que, somando todos os valores depositados em sua conta, tem-se o total de R$ 1.711,12 (um mil, setecentos e onze reais e doze centavos), valor bem abaixo do total supostamente emprestado de R$ 79.218,54 (setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

Quanto aos danos morais, a apelante argumenta que o valor fixado é insuficiente, citando precedentes do STJ e do TJMT que, em situações semelhantes, arbitram ao menos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que a recorrente, idosa e incapaz, passou anos sendo cobrada indevidamente, tendo sua margem de empréstimo comprometida, com descontos em seu benefício previdenciário de apenas 1 (um) salário-mínimo.

Por fim, requer a reforma da sentença para a condenação do recorrido à repetição de indébito em dobro do valor de R$ 26.380,83, correspondente a R$ 52.761,66 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos); e a majoração do quantum indenizatório do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que a apelante LAURITA ALVES DA SILVA é beneficiária da justiça gratuita (id. 338657370),

Em contrarrazões (id. 337563850), o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. alega, preliminarmente, a não observância ao princípio da dialeticidade, sustentando que a parte recorrente, em suas razões recursais, restringiu-se a replicar os argumentos expostos no petitório inicial e réplica, sem atacar as razões que motivaram o Juízo a quo a julgar improcedentes os pedidos autorais. No mérito, defende a inexistência de danos materiais, pois as formalizações eletrônicas dos contratos foram realizadas mediante senha pessoal e intransferível da própria autora, além de coleta biométrica, elementos que conferem plena segurança e autenticidade às contratações. Argumenta que não há qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira, que atuou em exercício regular de direito, uma vez que as cobranças decorreram dos contratos validamente celebrados entre as partes. Quanto ao dano moral, sustenta que o valor pretendido pela apelante é manifestamente inadmissível, apresentando julgados que fixam valores inferiores em casos semelhantes.

Por sua vez, em apelação adesiva (id. 337568366), o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que o Magistrado entendeu por julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais com base na ausência de comprovação da regularidade da operação em litígio, sem oportunizar a produção de prova pleiteada, especialmente a designação de audiência de instrução e julgamento para colher o depoimento pessoal da parte autora.

No mérito, o banco apelante sustenta a validade das contratações dos empréstimos, afirmando que os valores oriundos das contratações foram devidamente creditados na conta bancária de titularidade da autora. Alega que a operação questionada de n° 586237109 foi contratada em 07/10/2019 por meio de desconto em benefício previdenciário da parte autora, tendo sido realizada no terminal de caixa eletrônico (TCX) mediante cartão com chip e ao impor a digital para coleta biométrica. Argumenta que o contrato em questão se trata de um refinanciamento, o qual teve o condão de liquidar a operação anterior de n° 000000197876212, sendo utilizado o valor de R$ 10.150,06 para tanto, com disponibilização do valor denominado "troco" de R$ 503,33 no dia 09/10/2019 em conta de titularidade da parte apelada.

Sustenta ainda a aplicação da teoria da supressio ao caso concreto, pois evidencia-se que entre a data das contratações dos empréstimos e o ajuizamento da presente demanda em 14/01/2025, a parte autora deixou transcorrer mais de seis anos desde a primeira contratação. Defende a validade do contrato eletrônico e da validação por biometria, argumentando que os leitores biométricos do apelante dispõem de mecanismos de detecção de dedos falsos.

Quanto aos danos materiais, argumenta que não há que se falar em reparação, pois restou demonstrada a efetiva e regular contratação dos empréstimos consignados, bem como o recebimento dos montantes contratados pela parte autora. Subsidiariamente, caso seja outro o entendimento, defende que a devolução deve ser na forma simples, pois não houve má-fé. Em relação aos danos morais, sustenta sua inexistência, argumentando que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito aptos a causar abalo que exacerbe a naturalidade dos fatos da vida.

Por fim, requer a reforma da sentença quanto à atualização monetária, defendendo que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da decisão que os fixar, bem como que seja aplicado o IPCA como índice referencial ao cálculo da correção monetária e a SELIC como índice legal à atualização dos juros de mora, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, modificados pela Lei 14.905/24. Pleiteia ainda a compensação entre créditos e débitos, argumentando que, caso permaneça omisso quanto à compensação pretendida, a parte demandante permanecerá sob posse do montante disponibilizado pelo contrato, auferindo benefício além daquele oriundo das reparações por danos morais e materiais.

O Apelante adesivo efetuou o recolhimento do preparo recursal (id. 338660891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação e adesivo
interpostos, respectivamente, por
LAURITA ALVES DA SILVA
e pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual c/c Danos Morais n. 1000206-22.2025.8.11.0007
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se dos autos que a autora
LAURITA ALVES DA SILVA
, pessoa
absolutamente incapaz e curatelada
, portadora de
deficiência mental diagnosticada com epilepsia e retardo mental grave (CID G41.0 – F 72.0)
, representada por sua curadora
Marinalva Alves da Silva Ranziny
, ajuizou ação alegando estar sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário (pensão por morte) referentes a empréstimos consignados que não contratou e dos quais não obteve vantagem, especificamente os contratos n° 0076500334820170418, n° 0019787621220190207, n° 0019787621220190920 e n° 0058623710920191007. Defendeu que, sendo absolutamente incapaz, qualquer negócio jurídico firmado sem a anuência/assinatura de sua curadora é nulo de pleno direito.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos, no seguinte sentido:

“[...] DO MÉRITO. O cerne do litígio diz respeito a contratação de empréstimo consignada supostamente celebrado por pessoa absolutamente incapaz.

Apesar de o banco réu declarar a existência de pactuação, na modalidade de refinanciamento, nada foi apresentado aos autos neste sentido, limitando-se a juntada de documentos que alega serem os contratos e logs de contratação eletrônica via Terminal de Caixa (TCX/TPC/TPX) com biometria e senha. Contudo, não foi juntado nenhum contrato ou termo de refinanciamento assinado pela curadora. As telas sistêmicas (
prints
de tela) e as atas notariais juntadas foram refutadas, sendo consideradas provas unilaterais e insuficientes para atestar a legalidade ou a efetiva contratação por agente capaz ou com representação legal válida.

A jurisprudência do TJMT reitera que o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu curador é nulo por vício formal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO 1o APELANTE – PERDA DO OBJETO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ, SEM ANUÊNCIA DE SUA CURADORA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – NÃO CONHECIDO. “1. Conforme disposto no artigo 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal. 2 . Desconto de parcelas dos empréstimos contratados em benefício previdenciário recebido pelo autor, com base em contrato nulo de pleno direito.(...)(TJ-RJ - APL: 00297274820188190008, Relator.: Des (a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 25/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022).” Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00189867120158110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023).

Também não foi apresentado pela casa bancária outros elementos que sustentem a aventada contratação, muito menos do refinanciamento de empréstimo consignado.

Consoante o art. 373, II, CPC: "
O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
"

No caso em tela, atuando a casa bancária como fornecedora de serviços, seria imprescindível que esta tivesse apresentado o pacto que deu origem ao débito litigado e devidamente subscrito pela autora ou, em caso de pacto verbal, a cópia da gravação do atendimento realizado, a fim de testificar a existência da contratação debatida, providência esta não observada.

Vale, ainda, destacar que neste caso, não há como a consumidora fazer prova negativa acerca da não contratação de serviços/créditos, razão pela qual a inversão do ônus da prova recai sobre o banco réu, o qual não conseguiu, como já dito outrora, derruir os argumentos esposados na exordial.

Como é cediço, a simples alegação não basta para sustentar o direito pretendido pela parte. Assim, se a instituição financeira afirma, veementemente, que a autora refinanciou suposto empréstimo consignado, nada mais certo que apresentar em juízo tal documento, ainda que de forma virtual, já que, salvo engano, nenhum banco celebra qualquer negociação sem que esta seja devidamente formalizada.

Não tendo, pois, a parte ré conseguido justificar os descontos realizados diretamente do benefício previdenciário da autora, ante a ausência de prova idônea, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe.

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores descontados ilegalmente, deverá ser concedido tal direito à parte autora, sendo devida a restituição, no montante de R$ 16.182,00, de forma dobrada (par. único, art. 42, CDC).

Quanto ao abalo anímico, como é sabido, o art. 186 do Código Civil prevê que, "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
", cuja obrigação de reparação vem estampada no art. 927 do mesmo código.

Embora o desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, não faça presumir a existência de dano moral indenizável, não há como desconhecer, na espécie, que a ré foi negligente ao proceder descontos no benefício previdenciário sem a devida contratação/autorização pelo consumidor.

Dessarte, sendo ilícita a conduta da parte demandada, a qual responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 14), entendo que o dever de indenizar, à guisa do dano moral, mostra-se salutar.

Com efeito, admitido o dano moral, necessário fixar o
quantum
indenizatório, o qual, segundo orientação jurisprudencial, deve ser calculado consoante prudente arbítrio do magistrado, levando em conta o sofrimento do ofendido, o grau de culpa do responsável e a situação econômica das partes, de maneira que o valor não propicie o enriquecimento sem causa, tampouco seja inexpressivo a ponto de não atender os fins a que se propõe.

Dessarte, em atenção às funções compensatória, repressora e pedagógica da indenização por danos morais, considerando a capacidade econômica da parte ré, seu grau de culpa e a intensidade do abalo psíquico suportado pela vítima, entendo como justa a indenização no valor de R$ 5.000,00, o qual deverá ser acrescido de correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54/STJ).

Por fim, ressalta-se que deve ser observada a regra da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

III – DISPOSITIVO.
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), para: a) declarar nula a contratação impugnada; b) condenar a ré a restituir em favor da autora o valor de R$ 16.182,00, já na forma dobrada, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos desembolsos; c) condená-la, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no importe de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54/STJ). [...]”

Pois bem.

Inicialmente, realizo a análise das preliminares, começando pelas argumentações apresentadas nas contrarrazões, e, em seguida, abordo as alegações formuladas no recurso adesivo.

·

DA ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Banco Itaú Consignado S.A. em suas contrarrazões, referente à suposta inobservância ao princípio da dialeticidade pela parte autora em seu recurso de apelação.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Tal exigência encontra-se positivada no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Compulsando as razões recursais, constato que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. O recurso contém argumentação lógica e jurídica identificando os pontos da sentença que, na visão do recorrente, merecem reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

REJEITO
a preliminar aventada.

·

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Banco Itaú Consignado S.A., em sua apelação adesiva, suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da autora, o que teria prejudicado seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

No caso em apreço, a questão central da lide diz respeito à validade de contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa absolutamente incapaz, sem a participação de sua curadora. Trata-se, portanto, de matéria predominantemente de direito, cuja solução não dependia da produção de prova oral.

Ademais, é importante destacar que a autora é pessoa absolutamente incapaz, portadora de deficiência mental diagnosticada com epilepsia e retardo mental grave (CID G41.0 – F 72.0), o que por si só já comprometeria a eficácia de seu depoimento pessoal.

Nesse contexto, a oitiva da autora em nada contribuiria para o esclarecimento dos fatos, sendo, portanto, dispensável.

Nesse contexto, não vislumbro cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeiro grau, no exercício do seu poder de direção do processo, entendeu que o feito já estava maduro para julgamento, independentemente da juntada de novo plano de pagamento pelo autor.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A jurisprudência deste sodalício é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A produção de prova pericial contábil é desnecessária em ações monitórias quando a documentação apresentada é suficiente para a formação do convencimento do magistrado e a controvérsia pode ser dirimida por cálculo aritmético. 2 . As taxas de juros pactuadas em contratos bancários não configuram abusividade se estiverem em conformidade com a média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada para sua revisão. 3. A Lei no 14.181/2021 é aplicável ao superendividamento apenas quando comprovada a impossibilidade de subsistência do consumidor, o que não se presume . 4. Contratos bancários estão submetidos ao regime do CDC, mas não ao limite de juros da Lei de Usura, salvo situações excepcionais de abusividade. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011428620238110049, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Assim, considerando que o conjunto probatório documental já carreado aos autos era suficiente para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Portanto,
REJEITO
a alegação de cerceamento de defesa.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal, iniciando pelo exame da apelação adesiva interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A.

·

DA APELAÇÃO ADESIVA DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A controvérsia principal no presente recurso gira em torno da validade dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome da autora, uma pessoa absolutamente incapaz, sem a devida participação de sua curadora.

O banco apelante defende a regularidade das contratações, argumentando que foram realizadas por meio eletrônico, utilizando senha pessoal e intransferível, além de validação biométrica. Sustenta ainda a aplicação da teoria da
supressio
, considerando o longo período entre a contratação e o ajuizamento da ação. Todavia, tais alegações
não
merecem prosperar.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

In casu,
a autora é pessoa
relativamente incapaz,
portadora de deficiência mental diagnosticada com epilepsia e retardo mental grave (CID G41.0 – F 72.0
), estando sob curatela há mais de 10 (dez) anos.
De acordo com os artigos 4o e 1.767 do Código Civil:

“Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

[...]

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

[...]

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;”

Portanto, a autora não tinha capacidade para firmar os contratos de empréstimo em questão, sendo estes anuláveis, conforme disposto no artigo 172 do Código Civil, que permite a convalidação do negócio jurídico, salvo direito de terceiros.

“Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiros.”

Neste particular, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Maria Helena Diniz,
in verbis
:

“Confirmação. A nulidade relativa pode convalescer, sendo confirmada, expressa ou tacitamente, pelas partes, salvo direito de terceiro. A confirmação e, portanto, segundo Serpa Lopes, o ato jurídico pelo qual uma pessoa faz desaparecer os vícios dos quais se encontra inquinada uma obrigação contra qual era possível prover-se por via de nulidade ou rescisão.” (DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado, 11 Ed. – São Paulo – Saraiva. 2005, p. 208).

Assim, o negócio jurídico firmado pela autora é anulável e não nulo, podendo ser confirmado ou revogado pelas partes, salvo em caso de direito de terceiros.

A alegação de inexistência de contrato, por se tratar da prova de um fato negativo, é, por sua natureza, de difícil produção para a parte autora, caracterizando a chamada "prova diabólica", pois não há como provar que alguém jamais praticou certo ato. Seria preciso gravar todos os atos da vida da pessoa para conseguir provar isso.

Em razão disso, se o fato constitutivo do direito de alguém é uma prova diabólica, compete ao
ex adverso
provar o fato contrário, ou seja, o fato positivo determinado. Neste sentido, colho o seguinte precedente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - ART.
300

CPC
- FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JULGADOR DE ORIGEM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo
300
do
Código de Processo Civil
. Os argumentos do Autor/Agravado tem por base a negativa de contratação de empréstimo pessoal por meio da Central de Relacionamento, não sendo apropriado exigir do jurisdicionado a prova desse fato, por ser-lhe impossível produzir (prova diabólica). A situação implica, portanto, no reconhecimento da verossimilhança das alegações formuladas na Exordial e, de conseguinte, na plausibilidade do direito invocado. A permanência das restrições no nome do Agravado causa grave dano ao consumidor e autoriza a concessão da tutela provisória, pois se origina, a priori, de relação contratual não entabulada. As astreintes têm por objetivo constranger a parte adversa a cumprir a ordem judicial, não prevalecendo a tese de que seu arbitramento foi desproporcional ou desarrazoado, sobretudo pelo fato de que a Agravante já cumpriu prontamente a decisão a quo. Se o Julgador singular não proferiu decisão a respeito da inversão do ônus da prova, o recurso de agravo de instrumento deve restringir-se à análise do que foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U
1000931-08.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)"

No entanto, a inversão do ônus da prova não desincumbe a parte ré de demonstrar a efetiva existência do vínculo jurídico, especialmente quando ela possui os meios e documentos para fazê-lo.

Nesse contexto, a instituição financeira ora apelante, visando demonstrar a regularidade da relação jurídica, juntou aos autos o contrato originário de empréstimo consignado n. 0076500334820170418, n. 0019787621220190207, n. 0019787621220190920 e n. 0058623710920191007

Neste ponto, é importante destacar que, embora o contrato seja eletrônico,
ele não apresenta informações detalhadas, como geolocalização, ID do dispositivo, sistema operacional, endereço de IP, registro dos 'aceites' eletrônicos, 'log' de assinaturas e uma selfie da parte autora.

Não obstante, é de conhecimento e entendimento jurisprudencial que a questão da validade e eficácia das assinaturas eletrônicas, inclusive aquelas que utilizam biometria e
não dependem de certificado ICP-Brasil
, a Medida Provisória no 2.200-2/2001 estabelece que a validade de um documento eletrônico assinado por meios não certificados pela ICP-Brasil
pode ser comprovada por outros elementos que atestem sua autenticidade e a manifestação de vontade das partes.

No presente caso, o banco não apresentou provas suficientes para confirmar a regularidade das contratações. Assim, não se pode considerar válida a alegação de que os contratos foram efetivamente firmados pela autora.

No que tange à aplicação da teoria da
supressio
, tal instituto
não
se aplica ao caso em análise.

A
supressio
é um
princípio jurídico originado da boa-fé objetiva
, que resulta na perda ou limitação de um direito quando seu titular, por um longo período e de forma reiterada, deixa de exercê-lo, gerando na outra parte uma expectativa legítima de que esse direito não será mais reivindicado, mesmo que esteja previsto contratualmente.

No presente caso,
não há que se falar em boa-fé objetiva das partes e muito menos consolidar a existência de um contrato
– que foi pactuado sem o elemento de vontade – em razão de decurso de tempo. É bem verdade que a autora/apelada/curatelada
não possuía capacidade para firmar o contrato de empréstimo em discussão, visto que fora interditada em 2018 e a contratação se deu em 2019, ou seja, em data posterior à interdição
.

Assim, a inércia da curadora ou o decurso do tempo é incapaz de sanar o vício radical da nulidade absoluta do ato celebrado pela interditada, o que afasta a aplicação da supressio e torna irrelevante a discussão sobre o prazo prescricional, visto que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo.

Portanto, sendo nulos os contratos de empréstimo consignado firmados em nome da autora, sem a participação de sua curadora, impõem-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade das contratações e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Quanto ao pedido de
compensação entre os valores recebidos pela autora e os valores a serem restituídos,
razão assiste ao banco recorrente. Isso porque, declarada a nulidade do negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado em que se encontravam antes da celebração do contrato, conforme dispõe o artigo 182 do Código Civil.

No caso em tela, embora os contratos sejam nulos, é incontroverso que houve a disponibilização de valores em favor da autora, conforme demonstrado pelos extratos bancários juntados aos autos. Assim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, deve ser autorizada a compensação entre os valores recebidos pela autora e os valores a serem restituídos pelo banco, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

No que se
refere à atualização monetária e aos juros de mora
, considerando a recente alteração legislativa promovida pela Lei no 14.905/2024, que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, entendo que deve ser aplicado o IPCA como índice referencial ao cálculo da correção monetária e a SELIC como índice legal à atualização dos juros de mora, deduzido o IPCA, conforme previsto no artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Contudo, quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora, deve ser mantido o que foi estabelecido na sentença, ou seja, a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), no caso dos danos morais, e ambos a contar dos desembolsos, no caso da repetição de indébito.

Por fim,
quanto à alegação de inexistência de danos morais, entendo que não merece acolhimento
. Isso porque, no caso em análise, os descontos indevidos foram realizados no benefício previdenciário da autora, pessoa absolutamente incapaz, comprometendo sua subsistência e causando-lhe transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Portanto, a apelação adesiva deverá ser desprovida, mantendo a declaração de nulidade dos contratos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
com a ressalva de que deve ser autorizada a compensação entre os valores recebidos pela autora e os valores a serem restituídos pelo banco, bem como a aplicação do IPCA e da SELIC como índices de atualização monetária e juros de mora, respectivamente.

·

DA APELAÇÃO DA AUTORA

Passo agora à análise da apelação interposta pela autora Laurita Alves da Silva, que se insurge contra o valor fixado a título de danos morais e o montante determinado para restituição em dobro.

Quanto ao valor da
repetição de indébito
, a autora sustenta que o montante fixado na sentença (R$ 16.182,00) não corresponde ao efetivamente descontado de seu benefício previdenciário, que totalizaria R$ 26.380,83 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos).

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que assiste razão à autora.

Conforme demonstrado em sua apelação, os descontos realizados em seu benefício previdenciário, referentes aos contratos impugnados, totalizam R$ 26.380,83, conforme discriminado na tabela apresentada em suas razões recursais:

Contrato n°

Valor da parcela

Meses

Total Descontado

0076500334820170418

R$ 280,00

05/2017 a 02/2019 (26 parcelas)

R$ 7.280,00

0019787621220190207

R$ 280,00

03/2019 a 09/2019 (7 parcelas)

R$ 1.960,00

0019787621220190920

R$ 280,83

10/2019 a 09/2019 (1 parcela)

R$ 280,83

0058623710920191007

R$ 281,00

11/2019 a 10/2025 (60 parcelas)

R$ 16.860,00

Total Descontado

R$ 26.380,83

Assim, considerando que os contratos foram declarados nulos e que os descontos foram realizados indevidamente, deve ser determinada a restituição em dobro do valor total descontado, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929 (EAREsp 600663/RS), fixou a tese de que
""A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

No caso em análise, a cobrança indevida decorreu de contratos nulos, firmados com pessoa absolutamente incapaz, sem a participação de sua curadora, o que evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, justificando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A respeito:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃOCÍVEL. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DISPONIBILIZAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. (...) 8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, por ausência de engano justificável, conforme o art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
e jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS). (...) 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando ausente engano justificável da instituição financeira. (...)"(TJMT. N.U
1003919-97.2025.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, j. 25/07/2025, DJe 25/07/2025) (g.n.)

"DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO SINDICAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS SUBTRAÍDAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS- RECURSOPRINCIPALE ADESIVODESPROVIDOS.(...) 5. Foi firmada tese no STJ de que a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
,é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (...)"(TJMT. N.U
1058168-71.2020.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025, DJe 13/03/2025) (g.n.)

Portanto, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para determinar a restituição em dobro do valor total descontado.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a autora pleiteia sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que o montante fixado na sentença (R$ 5.000,00) é insuficiente para compensar os danos sofridos e para atender à função pedagógica da indenização.

É cediço que a fixação do
quantum indenizatório
a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, embora a autora seja pessoa absolutamente incapaz, idosa, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) se mostra adequado e suficiente para compensar os danos sofridos, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência
não é uníssona quanto ao valor das indenizações em casos análogos, havendo decisões que fixam valores tanto superiores quanto inferiores ao arbitrado na sentença.
Conforme se verifica dos julgados colacionados pelo banco recorrido em suas contrarrazões, há precedentes que fixam indenizações em valores semelhantes ou até inferiores ao arbitrado na sentença.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou irrisório, o que não é o caso dos autos. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória e pedagógica, nem exorbitante a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que tal montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos pela autora e para atender à função pedagógica da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
à
apelação adesiva
interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., mantendo a declaração de nulidade dos contratos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
com a ressalva
de que deve ser autorizada a compensação entre os valores efetivamente recebidos pela autora e os valores a serem restituídos pelo banco, bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC como índice de juros de mora, deduzido o IPCA, conforme previsto no artigo 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por LAURITA ALVES DA SILVA, apenas para recalcular o valor e determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios abusivos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 929, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026